Tribunal: TJDFT
Processo: 0731315-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Processo : 0731315-62.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 242271870 dos autos originários n. 0705680-22.2025.8.07.0019) que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva ad causam e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação a Jak Pereira Glória Júnior, com fundamento no art. 330, inc. II, do CPC. Fundamentou o juízo singular que “a responsável financeira do contrato é apenas a primeira ré, sendo que o segundo réu foi incluído no polo passivo apenas por ser genitor da criança que cursou o período escolar cobrado nos autos”. Destacou que, embora a matéria não esteja pacificada na jurisprudência, esta eg. Corte tem rejeitado o redirecionamento da ação ao outro genitor. A AUTORA-AGRAVANTE alega que, mesmo diante da ausência do nome do genitor no contrato, é legítima sua inclusão no polo passivo da ação, haja vista a obrigação legal de ambos os pais em proverem os meios de subsistência e formação educacional da prole. Reforça que as despesas educacionais se enquadram no conceito de “economia doméstica” e que a jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária extraordinária do genitor não subscritor do contrato de prestação de serviços educacionais. Afirma que a negativa de inclusão do genitor acarreta risco de dano, pois impede que o processo possa ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade. Requer a antecipação da tutela recursal para manter Jak Pereira Glória Júnior no polo passivo da ação e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 354, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Conquanto já tenha decidido pela limitação da responsabilidade ao subscritor do contrato de prestação dos serviços educacionais, observando as particularidades do caso e tendo em vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, realinhei a compreensão da matéria em prol da jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC). Segundo o entendimento na Corte Superior, há legitimidade passiva extraordinária para a cobrança da pessoa obrigada por força da lei, respondendo solidariamente ainda que não nominada no negócio jurídico objeto da ação. A obrigação do legitimado extraordinariamente deriva do poder familiar, pois cabe aos pais, qualquer que seja o vínculo entre eles e a situação conjugal vigente, dirigir a criação e educação dos filhos (art. 1.634, inc. I, do CC e art. 22 do ECA), inclusive os pais têm o dever de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino (art. 55 do ECA). Do mesmo modo, a obrigação de arcar com as despesas da educação pode decorrer da economia doméstica, que independe da autorização do outro cônjuge (art. 1.643, inc. I, do CC) para as obrigações assumidas na administração do lar. Daí a solidariedade passiva entre os cônjuges ou companheiros para o cumprimento da obrigação contratada, embora a prestação dos serviços tenha sido avençada por um só deles (art. 1.644 do CC). Nesse enquadramento os bens do outro cônjuge ou companheiro submetem-se à execução (art. 790, inc. IV, do CPC), ainda que não contraída pessoalmente a obrigação. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de, no curso de execução extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido, representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe, diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de pagamento para o pai. 2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia doméstica" as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais. 6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, está vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema.10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.472.316/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 18/12/2017.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GENITORA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os pais, detentores do poder familiar, têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades escolares. 2. Possibilidade de acolhimento do pedido de inclusão da genitora na relação jurídica processual. Precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 3. A arguição de existência de entendimento diverso neste Superior Tribunal deve ser feita através dos competentes embargos de divergência. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.253.773/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.) Nessa mesma direção, outros arestos do STJ: AgInt no REsp 1.932.187/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/08/2021; AgInt no REsp 1.966.736/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022; AgInt no REsp 1.873.363/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022. Assim, não há óbice para que o credor demande ambos os genitores na busca do pagamento de mensalidades pelo serviço educacional prestado ao filho dos demandados, em especial quando a pretensão é posta em ação de conhecimento, embora de rito sumário, porquanto sequer haveria de cogitar da eventual limitação pelo art. 779, inc. I, do CPC, que enumera o devedor reconhecido no título para figurar na ação de execução. Do mesmo modo, não há falar em estabilização da lide pela adição do polo passivo em etapa posterior, tal como no cumprimento de sentença, desde que os pais do aluno foram nominados e qualificados na petição inicial para citação e defesa. De acordo com o art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia. Ainda que possua título executivo extrajudicial o credor pode utilizar-se tanto da ação monitória como da ação executiva para a cobrança do crédito respectivo. Nesse sentido, o precedente no STJ: REsp n. 1.175.238/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/5/2015. Em análise aos autos no juízo de origem, verifico que a agravante anexou ficha de débito contendo o nome dos genitores do aluno, bem assim os contratos nos anos de 2023 e 2024, todos os documentos firmados pela mãe do aluno, além de ficha de avaliação do aluno (id. 242019423 e 242019425 na origem). Além disso, as condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, em observância à teoria da asserção. Consoante entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. Precedente: AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25.11.2014. Assim, numa análise perfunctória, não é manifesta a ilegitimidade passiva do genitor para a causa. Diante desse cenário, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o perigo da demora, tendo em vista que o prosseguimento do feito na origem sem a participação de Jak Pereira Glória Júnior, excluído prematuramente do polo passivo da demanda, poderá acarretar prejuízo aos princípios da celeridade e economia processuais. Ante o exposto, defiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator